Tribunal: TJBA
Processo: 8033755-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033755-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: NEX TELECOM LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSINARA SOUZA CURCINO, PRISCILA BATISTA DOS SANTOS JESUS, RACHEL AMORIM COHEN PERSIANO, ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, não conheceu de agravo de instrumento ante a sua interposição extemporânea. A embargante alega omissão quanto ao pedido de devolução de prazo por falta de acesso aos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se há vício de omissão ou contradição no acórdão que reconheceu a intempestividade, e se os aclaratórios podem ser utilizados para reverter o juízo de admissibilidade negativo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC).

4. O acórdão embargado enfrentou a questão da tempestividade de forma clara, fundamentando a extemporaneidade com base nos dados do sistema eletrônico.

5. A discordância da parte com o desfecho do julgamento não autoriza o uso dos aclaratórios para fins de reforma do julgado (efeito infringente) sem a demonstração de vício real.

6. A ausência de prova de justa causa para a devolução do prazo impede o acolhimento da pretensão de conhecimento do agravo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do juízo de admissibilidade recursal quando a decisão embargada fundamenta adequadamente a intempestividade, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8033755-87.2025.8.05.0000, figurando, como Embargante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e, como Embargada, NEX TELECOM LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça